Tribunal: TJMT
Processo: 1008550-18.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008550-18.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADO: LUIZ CARLOS DADALTO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, contra decisão saneadora proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n. 1003207-97.2020.8.11.0004, ajuizada por LUIZ CARLOS DADALTO, que “indeferiu a denunciação de lide, como modalidade de intervenção de terceiro, por entender que “não é admitida a denunciação a lide, pois prejudica a eficácia e efetividade da reparação dos danos causados ao consumidor, circunstância, inclusive, vedada nas relações de consumo, nos termos do art.88, do CDC”. Ademais, a decisão ora agravada limitou a multa em caso de descumprimento da obrigação fixada na decisão de ID 44332372 no importe máximo de R$ 15.000,00” (sic).
Em suas razões recursais, o agravante discorre que a ação de origem foi ajuizada porque o agravado afirmou “desconhecer o cartão de crédito, cuja inadimplência levou seu nome a ser inserido nos cadastros de proteção ao crédito” (sic).
Anota o recorrente que o cliente solicitou o cartão de crédito junto a instituição financeira, ora agravante, via internet pública, sendo que nesta modalidade não gera documento físico, mas é realizado mediante confirmação de dados pessoais do titular.
Ressalta que “atento ao dever de fidelidade processual e de boa-fé contribuindo com a justiça, após percorrer o caminho do dinheiro, indicou os verdadeiros beneficiários das operações realizadas por meio do cartão que alega não possuir, denunciando-lhes à lide: NOME: POLIMPORT COM EXP LTDA CNPJ: 00.436.042/0217-62 NOME: ROBERTO C CORDEIRO PESSOA CNPJ: 41.544.511/0001-51” (sic).
Discorre que “não se trata de simplesmente eleger um dos devedores solidários para ser judicialmente responsabilizado e depois reaver a quantia em regresso, mas sim de percorrer o caminho do dinheiro e inserir na instrução processual os beneficiários da transação para elucidar os fatos e serem efetivamente responsabilizados” (sic).
Entende que “cuida-se a hipótese dos autos de perfeito litisconsórcio passivo necessário unitário, no qual todos os envolvidos devem receber decisão idêntica relativa aos fatos trazidos a lume na petição inicial” (sic).
Aponta, ainda, que “NÃO há na relação supracitada a existência de pressupostos que configurem relação consumerista, uma vez que NÃO há qualquer consumo de bem ou serviço para uso próprio. E ainda, tampouco há a prestação de serviços pelo Agravante que somente participa desta relação jurídica como agente financeiro” (sic).
Sustenta que “resta indiscutível a impossibilidade de se aplicar as disposições contidas no CDC neste contexto, como pretendeu a decisão vergastada” (sic).
Em outra tese, alega que “o juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão de cobrança dos valores relativos ao contrato MP706766009211807066, bem como a abstenção de inscrever o nome do autor em órgãos restritivos de crédito, assim como exclusão, no prazo de 05 dias em caso de eventual restrição já realizada em desfavor do agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 pelo descumprimento, sem limitação” (sic).
Aduz que “opôs, então, Embargos de Declaração, pleiteando a limitação da multa, pedido este que foi acolhido em decisão agravada quando da limitação da multa no importe de R$ 15.000,00” (sic).
Registra que “necessita da concessão de prazo razoável para cumprimento, considerando que o Banco solicita o cumprimento da medida a outra pessoa jurídica, ou seja, trata-se de obrigação impossível de ser cumprida diretamente pelo réu, pois não é o responsável pelo cadastro mantenedor dos restritivos” (sic).
Com estes argumentos e firmado nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso.
Preparo recolhido (Id. 128211167).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo pretendido.
Na decisão recorrida, o d. Juiz de Direito expôs suas razões de decidir nos seguintes termos:
“(...) 14. No caso dos autos, denota-se a fixação de multa diária de R$500,00 pelo descumprimento da obrigação de fazer e não fazer, consistente na abstenção, assim como a retirada de inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato MP706766009211807066.
15. Assim, tem-se que não é razoável nem proporcional a multa aplicada sem qualquer limitação, de tal sorte que se torna excessiva, pois a finalidade da pena pecuniária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes a ordem judicial, nos termos do art.537, do CPC.
16. Isso porque, “a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele” (REsp 1354913 / TO).
17. Desta maneira, mister se faz o acolhimento dos embargos de declaração para limitação das astreintes, vez que o valor não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento sem causa, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento da decisão judicial, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
18. Diante disso, LIMITO a multa pelo descumprimento da obrigação fixada na decisão de id.44332372 no importe máximo de R$15.000,00.
4. Como dito acima, “a relação jurídica em análise está fundamentada nas leis consumeristas, motivo pelo qual todos os que participam da cadeia de produção e comercialização são solidariamente responsáveis por eventual falha na prestação de serviço, cabendo ao consumidor demandar a quem lhe aprouver.”
25. Desta maneira, diante da indubitável relação de consumo não é admitida a denunciação a lide, pois prejudica a eficácia e efetividade da reparação dos danos causados ao consumidor, circunstância, inclusive, vedada nas relações de consumo, nos termos do art.88, do CDC: Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.
26. Nesse sentido, colaciona-se a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Não se conhece de agravo em recurso especial (art. 544 do CPC) que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. É vedada a denunciação da lide nas relações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. A transcrição da ementa dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 4. Agravo regimental desprovido. ” (AgRg no REsp 1288943/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 21/9/2015.) (Destaquei)
DISPOSITIVO:
27. Diante do exposto, com fundamento no art. art. 1.022 do CPC, JULGO PROCEDENTE os embargos de declaração opostos e, por conseguinte, LIMITO a multa pelo descumprimento da obrigação fixada na decisão de id.44332372 no importe máximo de R$15.000,00.
28. INVERTO o ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor.
29. REJEITO a preliminar de ausência de pretensão resistida.
30. Postergo a apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva por culpa exclusiva de terceiro para análise conjunta ao mérito da ação.
31. INDEFIRO o pedido de denunciação à lide, com fundamento no art.88, do Código de Defesa do Consumidor” (Id. 60624986 – fls. 107/111).
Vislumbra-se, portanto, que não se identifica qualquer ilegalidade a macular a decisão agravada, bem como está devidamente fundamentada nos documentos apresentados com a inicial, os quais demonstram a verossimilhança das alegações do autor.
Considerando que o presente momento de análise perfunctória, consiste em apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, tenho que esta deve prevalecer, pois, a princípio mostra-se escorreita, inclusive com fundamentos sólidos na atual legislação e na jurisprudência.
De mais a mais, é prudente, nesta esfera de cognição sumária, dar crédito ao entendimento do togado singular, haja vista ter ele o privilégio de presidir o feito e, consequentemente, ter proximidade com as partes e com o processo principal, ou seja, tem um conhecimento mais apurado sobre a causa, o que lhe permite dispor de mais elementos para a formação de uma convicção.
Imperioso ressaltar, também, que na eventualidade de não ser verdadeira a pretensão deduzida pelo autor/recorrido na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para o requerido/agravante, que poderão cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.
Com relação à multa aplicada, entendo que esta constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com o objetivo de compelir ao cumprimento das decisões judiciais, não possuindo a astreinte, por sua vez, caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao tempo de impedir o descumprimento das ordens judiciais, como é o caso em tela.
Ressalto, outrossim, que o valor arbitrado não se revela abusivo, podendo, ainda, a multa ser revista a qualquer tempo pelo Juiz; bem como, o prazo estipulado para cumprimento da medida não se mostra exíguo a ponto de sugerir dano irreparável ou de difícil reparação.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de cognição sumária, diante dos fundamentos e documentos acostados nos autos, a presença da probabilidade de provimento do recurso.
De igual modo, de início não verifico a existência de perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nessa senda, ausentes os requisitos necessários para a suspensão da decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 19 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora